Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-21.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ANÚNCIO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ESTELIONATÁRIO. REAL PROPRIETÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. CONDOMÍNIO. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE SEGURANÇA. ACESSO AO IMÓVEL. FRAUDE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral. Em suas razões recursais, o condomínio aduz que não praticou qualquer ilícito civil, que agiu de boa-fé ao autorizar o acesso dos autores diante da apresentação de documento de autorização que não havia indícios de irregularidade. Assevera que o golpe sofrido pelos autores decorre da culpa exclusiva deles em não confirmarem a titularidade do imóvel, acreditando unicamente no anúncio de locação de imóvel da OLX. Requer a reforma da sentença para o afastamento da condenação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade civil do condomínio em razão da locação de imóvel mediante fraude.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada a luz do Código Civil.
5. A situação apresentada é mais uma forma criativa dos estelionatários para aplicar golpes às pessoas de boa-fé. No caso, a autora/recorrida buscavam um imóvel para alugar e se interessaram por um anúncio na plataforma OLX. Após as tratativas com o anunciante, se dirigiram ao prédio do condomínio, ora recorrente, e acessaram o imóvel, após apresentarem a autorização de acesso de ID 75983447. Decidiram pela locação (contrato de ID 75983446) e efetuaram o pagamento de R$ 4.400,00 (ID 75983859 e 75983860). Todavia, passados nove dias foi surpreendida com a ligação da real proprietária do imóvel informando-os que a locação foi mediante fraude e que eles deveriam desocupar o imóvel.
6. As alegações recursais apresentadas de que o golpe sofrido pela autora/recorrida decorreu exclusivamente por sua culpa e que o documento de autorização de visitas não apresentava indícios de irregularidade não merecem prosperar.
7. Inicialmente, verifica-se que o destinatário dos valores é terceiro de nome Gabriel de Sousa Pena Forte (ID 75983859 e 75983860), em que a autora/recorrida acreditou ser o marido da anunciante, Rafaella Jatobá Forte, diante da semelhança do sobrenome (ID 75983446).
8. Em segundo, o condomínio predial é responsável pelo acesso às suas dependências internas, de modo que cabia verificar se a autorização de acesso era compatível com as normas de segurança interna e se a autora estava de fato autorizada a visitar o imóvel. Isso porque, o documento de ID 75983447 traz como proprietária do imóvel o nome de Rafaella Jatobá, porém a assinatura do proprietário traz o nome de “Leslie. Além disso, nota-se que a data da autorização, no final do documento, é de julho de 2024, enquanto a visita se deu em 08 dezembro de 2024, indicando a irregularidade do documento.
9. De certo modo, esses detalhes também poderiam ter sido percebidos pela própria autora/recorrida, sobre a qual também recai o dever de cautela de contratações mediante o uso de plataformas digitais. Contudo, o fato de o condomínio autorizar o acesso pela autora/recorrida ao imóvel, aos seus olhos tudo indicava estar dentro da normalidade e boa-fé, tanto que ela se mudou para o imóvel no dia seguinte da visita.
10. Portanto, conforme disposição do art. 186 do CC, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido indenização por dano material e procedente o pedido de reparação por dano moral. Quanto ao prejuízo financeiro, uma vez que não houve atuação do condomínio quanto ao pagamento de valores a terceiros estelionatários a culpa é exclusiva da vítima. Porém, no que se refere ao dano moral, a autorização de acesso por parte do condomínio configura a conduta negligente que ensejou no dano sofrido pela autora, visto que teve que desocupar o imóvel, acreditando que a locação da nova moradia era regular. Situação que, inegavelmente, extrapola o mero dissabor e aborrecimento do cotidiano.
11. No que tange ao quantum da reparação por dano moral, o valor de R$ 3.000,00 fixado na origem, não requer modificação por esta instância, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.